Tribunal: TJBA
Processo: 8048971-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048971-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

AGRAVADO: PALOMA GARZEDIM BERNARDINO VEGA

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, HERBERT SANTOS ARAUJO, TIAGO VILAN MONTEIRO, BRUNA SANTIAGO DE CARVALHO, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA VIA SISBAJUD POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO LEGAL A DINHEIRO. ARTIGO 835, §2º DO CPC. HARMONIZAÇÃO ENTRE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. VEDAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O seguro garantia judicial equipara-se a dinheiro, nos termos do art. 835, §2º do CPC, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

2. A equiparação legal não se restringe à hipótese de substituição de penhora já efetivada, sendo admissível sua oferta antes mesmo da constrição, em consonância com o princípio da economia processual, conforme precedentes do STJ.

3. A aceitação do seguro garantia judicial prescinde da concordância do exequente, quando preenchidos os requisitos legais, inexistindo insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da apólice.

4. Em sede de cumprimento provisório de sentença, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial promove a harmonização entre o princípio da máxima efetividade da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, especialmente quando já determinado pelo juízo a quo a impossibilidade de levantamento de valores até o trânsito em julgado.

5.
No entanto, cumpre, consignar que, conforme se extrai dos autos originários, a vigência da apólice apresentada pelo Agravante expirou em 31 de maio de 2025, o que impõe, como medida de cautela e em observância ao princípio da efetividade da execução, a necessidade de comprovação de sua renovação.

6.
Tal providência revela-se imprescindível à manutenção da eficácia da garantia prestada e à segurança do juízo, motivo pelo qual deverá a parte executada ser intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a renovação da referida apólice, sob pena de imediata efetivação de penhora.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°. 8048971-25.2024.8.05.0000
, em que é Agravante,
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.
, e Agravada,
PALOMA GARZEDIM BERNARDINO VEGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.